Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-82.2023.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001005-82.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAOLA NUNES XAVIER - CPF: 088.104.091-67 (VÍTIMA), ROMARIO BENEDITO DO REGO MORAES - CPF: 047.836.661-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR DO FATO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006).

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de ameaça, considerando que o conjunto probatório se resume essencialmente à palavra da vítima.

III. Razões de decidir:
O crime de ameaça, embora formal, exige para sua configuração a comprovação inequívoca da conduta de intimidação e do temor causado à vítima.

A palavra da vítima, apesar de relevante nos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser corroborada por outros elementos probatórios para sustentar uma condenação criminal.

No caso concreto, não foram produzidas provas suficientes que confirmassem a versão apresentada pela vítima, havendo apenas sua palavra contra a do acusado.

O ambiente festivo onde teria ocorrido a suposta ameaça, com música alta e intensa movimentação de pessoas, dificulta a comunicação e pode ter gerado interpretação equivocada das palavras proferidas pelo acusado.

Existem elementos nos autos que indicam que o diálogo entre as partes estava relacionado aos cuidados com a filha em comum, e não necessariamente a uma ameaça de morte.

A ausência de testemunhas que presenciaram o fato, inclusive da amiga que acompanhava a vítima no evento, enfraquece a tese acusatória.

Em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a dúvida razoável sobre a ocorrência do crime deve ser resolvida em favor do acusado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A condenação pelo crime de ameaça exige que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios que confiram certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, não sendo suficiente para a condenação a existência apenas de versões contraditórias entre vítima e acusado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudências citadas: TJMT. ApCrim 0002083-31.2019.8.11.0037, Rel Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 11/02/2025, DJE em 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ROMÁRIO BENEDITO DO REGO MORAES contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 147, caput, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID 274894868)

Em suas razões recursais (ID 274894870), o apelante sustenta a inexistência
"de prova segura, capaz da embasar o decreto condenatório"
e, em vista disso, busca sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo. Argumenta que a condenação não pode ser embasada tão somente no depoimento da vítima, principal interessada nos fatos, sem qualquer outro elemento probatório que corrobore suas alegações.

Instada a se manifestar, a agente ministerial de primeiro grau ofertou as devidas contrarrazões recursais (ID 306634886) e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Procedência. Conjunto probatório insuficiente para sustentar um édito condenatório. Palavras da vítima não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova. Princípio do In Dubio Pro Reo. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, consiste em
"ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"
, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado. O bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, mais especificamente a tranquilidade psíquica do indivíduo, que se vê abalada diante da promessa de um mal futuro.

Para a configuração do delito, é necessário que a ameaça seja séria e idônea, capaz de intimidar o homem médio, causando-lhe temor real. Além disso, o mal prometido deve ser injusto, ou seja, contrário ao direito, e grave, de modo a causar significativo temor na vítima.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 13 de maio de 2023, às 00h30, no Distrito da Água Fria, situada na zona rual deste município e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado ROMÁRIO BENEDITO DO REGO MORAES, dotado de vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou por palavras causar mal injusto e grave à vítima Paola Nunes Xavier, com quem conviveu maritalmente por 03 (três) anos.

Infere-se que no dia do fato estava ocorrendo uma festa no Distrito da Água Fria, e o Denunciado, ao perceber a presença da vítima no local, se mostrou insatisfeito e iniciou uma discussão. Na sequência, o acusado pediu que a vítima aproveitasse a festa, pois, no dia seguinte, a mataria.

Atemorizada, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas.

Ante o exposto, denuncio ROMÁRIO BENEDITO DO REGO MORAES como incurso no artigo 147, do Código Penal, c/c observância da Lei 11.340/06, pelo que requeiro que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado para que apresente resposta à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem em juízo:
(ID274893986)

Segundo a denúncia, o apelante teria ameaçado a vítima durante uma festa tradicional realizada na região de Água Fria, dizendo para ela
"aproveitar a festa, pois no dia seguinte a mataria"
. Contudo, após detida análise dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, verifico que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

É certo que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente porque tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Todavia, isso não significa que a palavra isolada da vítima, sem qualquer outro elemento de corroboração, seja suficiente para fundamentar uma condenação criminal.

No presente caso, a condenação do apelante baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima, que afirmou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro durante a festa. Não há nos autos qualquer outro elemento probatório que corrobore a versão apresentada pela ofendida.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Paola Nunes Xavier, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (ID 274893972, pág. 08), relatou que estava separada do apelante há dez meses e que, durante uma festa no Distrito de Água Fria, encontrou-se com ele, que lhe perguntou sobre a filha do casal. Após responder que havia deixado a criança com sua mãe, o apelante teria dito para ela "aproveitar a festa, pois no outro dia eles iriam se acertar e ele iria matá-la".

Posteriormente, quando ouvida em juízo (ID 274894858), a vítima manteve sua versão, afirmando que o apelante a ameaçou dizendo para ela
"aproveitar a festa o máximo possível, que no outro dia eu podia contar que eu não tinha mais vida, que ele ia acabar com minha vida",
o que a deixou com bastante medo.

Por outro lado, o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, negou veementemente ter ameaçado a ex-companheira. Segundo ele, ao encontrar Paola na festa, apenas perguntou sobre a filha do casal e, ao ser informado de que a criança estava com a avó materna, disse a ela "então aproveita bem a festa, pois amanhã eu vou lá buscar ela (filha)".

O apelante explicou, ainda, que antes mesmo de encontrar sua ex-companheira na festa, eles haviam conversado via "WhatsApp" e, na oportunidade, ele até se ofereceu para ficar com a filha do casal, caso a mulher fosse ao evento, para que a criança não ficasse sob o cuidado de terceiros. Contudo, segundo o recorrente, Paola disse a ele que não iria à festa e que ficaria com a filha.

Corroborando a versão do apelante, constam nos autos prints de conversas de
"WhatsApp"
trocadas entre ele e a ex-companheira (ID 274893975), nas quais Paola o questiona se ficaria
"chato"
ela comparecer à festa que ocorreria em Água Fria. O apelante, contrariado - visto que a filha ficaria sob os cuidados de terceiros -, se dispôs a ficar com a criança caso a mulher fosse ao evento, chegando, inclusive, a oferecer seu próprio ingresso. No entanto, Paola diz, logo na sequência, que estava brincando e não iria à festa, pois era dia de ela ficar com a
"bebê"
(filha).

Importante destacar que o encontro entre o ex-casal ocorreu em um ambiente festivo, com música alta e intensa movimentação de pessoas, o que, inegavelmente, dificultava a comunicação. Nesse contexto, é razoável considerar a possibilidade de que Paola não tenha compreendido corretamente as palavras proferidas pelo apelante naquela ocasião, conforme ele alega.

Ademais, embora a vítima tenha sido enfática ao afirmar que o apelante a ameaçou durante a festa, verifica-se que não foi ouvida nenhuma testemunha - nem mesmo a amiga que a acompanhava no evento - que pudesse confirmar as supostas ameaças. É dizer, portanto, que suas declarações não foram corroboradas por qualquer outro elemento de prova.

Outro ponto relevante a ser considerado é que, segundo o relato da própria vítima, ela procurou a Delegacia de Polícia somente no dia seguinte à festa e, a partir de então, o apelante nunca mais a procurou. Tal circunstância enfraquece a tese acusatória, pois se o apelante realmente tivesse a intenção de causar mal à ex-companheira, como ela alega, seria esperado que ele tentasse concretizar sua ameaça ou, ao menos, continuasse a intimidá-la após o ocorrido.

Diante desse cenário, em que existem versões contraditórias sobre os fatos e nenhum outro elemento probatório que corrobore a versão apresentada pela vítima, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência do crime ou sua autoria, deve-se decidir em favor do acusado.

O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), determina que, em caso de dúvida sobre a existência de elementos suficientes para a condenação, deve-se absolver o acusado. Isso porque, no processo penal, é preferível absolver um possível culpado do que condenar um inocente.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID 320735898),
"se existe, de um lado, as palavras da mulher apontando que o recorrente a ameaçou; existe, também, n'outra banda, as palavras do apelante que, como visto, nega, peremptoriamente, a prática criminosa. Nada mais há nos autos, grifa-se, que dê suporte a uma ou outra versão apresentada pelos dois 'protagonistas' desta Ação Penal. Em resumo, é a palavra de um, contra a palavra de outro! E, nesse cenário - sobre o qual existe dúvida razoável acerca da ocorrência do crime - é inescapável a invocação do Princípio do 'in Dubio Pro Reo'".

Ressalte-se que não se está aqui a desvalorizar a palavra da vítima ou a minimizar a gravidade dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Ao contrário, reconhece-se a importância da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção às mulheres vítimas de violência e a necessidade de uma atuação rigorosa do Poder Judiciário nesses casos.

Contudo, mesmo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação deve estar amparada em um conjunto probatório seguro e convincente, que não deixe margem para dúvidas razoáveis. No caso em análise, tal certeza não foi alcançada.

É importante destacar que o processo penal é orientado pela busca da verdade real, que deve ser plena, razão pela qual os indícios e conjecturas não bastam para a condenação. A condenação criminal, por suas graves consequências na vida do acusado, exige um grau de certeza que não foi atingido no presente caso.

Como bem observou o Procurador de Justiça em seu parecer, "uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva".

Nesse contexto, considerando a fragilidade do conjunto probatório, que se resume essencialmente à palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de corroboração, e a existência de versões contraditórias sobre os fatos, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição do réu quando não existir prova suficiente para a condenação.

Vale ressaltar que o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 11.690/2008, consagra expressamente o princípio do in dubio pro reo, ao estabelecer que o juiz absolverá o réu quando
"não existir prova suficiente para a condenação".
Trata-se de hipótese de absolvição por insuficiência probatória, aplicável quando as provas produzidas não são suficientes para formar um juízo de certeza sobre a autoria ou materialidade do crime.

No caso em análise, como já demonstrado, não há provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Ademais, é importante destacar que o ônus da prova no processo penal recai sobre a acusação, que deve demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime. No presente caso, o Ministério Público não se desincumbiu desse ônus, pois não produziu provas suficientes para comprovar que o apelante efetivamente ameaçou a vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende:

“DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o recorrente à pena de 8 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a condenação pode ser mantida com base exclusiva na palavra da vítima, isolada nos autos e desprovida de elementos probatórios adicionais que a corroborem.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite a palavra da vítima como relevante nos crimes de violência doméstica, mas exige que esteja corroborada por outros elementos de prova.

4. No caso concreto, as declarações da vítima não foram acompanhadas de mensagens, prints ou registros de ligações que comprovassem as alegações de perseguição, tampouco houve testemunhas que corroborassem sua versão.

5. Em obediência ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência, a ausência de provas robustas e inequívocas inviabiliza a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A condenação pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, CP) exige que a palavra da vítima seja corroborada por outros elementos probatórios que confiram certeza quanto à autoria e à materialidade do delito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147-A. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2.027.236/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; TJPR, Ap. Crim. 0031890-16.2018.8.16.0030, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 04.02.2023.” (N.U 0002083-31.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Nesse sentido, não tendo o Ministério Público logrado êxito em comprovar, de forma inequívoca, que o apelante ameaçou a vítima, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo.

Por fim, cumpre ressaltar que a absolvição do apelante não significa, necessariamente, que a vítima tenha faltado com a verdade em seu depoimento. É possível que ela tenha interpretado equivocadamente as palavras proferidas pelo ex-companheiro durante a festa, em razão do ambiente ruidoso e da tensão existente entre eles, ou mesmo que tenha havido um mal-entendido na comunicação.

O que se conclui, após detida análise dos elementos probatórios, é que não há provas suficientes para embasar uma condenação criminal, razão pela qual a absolvição do apelante é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso para absolver o apelante ROMÁRIO BENEDITO DO REGO MORAES da prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025